Tribunal: TJDFT
Processo: 0004582-77.2000.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação de Reparação de Danos no 3.947/89, proposta por JOSEFA FONSECA ANDRADE em desfavor do Distrito Federal. No dia 7/12/16 ocorreu a ata de audiência de conciliação que decretou a extinção do presente feito (fls. 126/128 – ID 8231729). A credora JOSEFA FONSECA ANDRADE esteve ausente tendo o crédito apurado na conta caução já aberta. Já os cessionários presentes: LEONARDO CIMINI RIBEIRO, DROGARIA KINZE LTDA, PERFIL PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA E SERTERRA TRANSPORTES ESCAVAÇÕES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA tiveram expedidos certificados de compensação. Assim, em relação ao credor ausente na ata de audiência (fls. 126/128 – ID 8231729): JOSEFA FONSECA ANDRADE, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar o credor ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto